Tribunal: STF
Processo: Rcl 3745
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-23
Data de publicação: 2006-03-23

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO
TOMADA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA ADI 3.276-CE. TESE QUE NÃO
 SE SUSTENTA, PORQUANTO, NO JULGAMENTO DA PRECITADA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE, NADA FOI DECIDIDO A RESPEITO DA ORDEM DE
PREENCHIMENTO DAS VAGAS DE CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. RECLAMAÇÃO
IMPROCEDENTE